Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDATÁRIA EM PROCESSO FALIMENTAR. DESINTERESSE EM CONTINUAR O CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. RECUSA INJUSTIFICADA. CONSIGNAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 335, INCIDO I, DO CC. SALDO DEVEDOR. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Decretada a falência da empresa arrendatária, não se justifica a recusa em receber o veículo objeto do contrato, após o administrador judicial da massa falida ter informado à instituição arrendante sobre o desinteresse em dar continuidade ao contrato.
2. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Com efeito, na ação de consignação em pagamento, não se discute o inadimplemento das parcelas do contrato, mas, tão somente, o depósito da coisa, de acordo com as hipóteses previstas no art. 335, do CC, restando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante da dívida, por meio de ação autônoma.
3. Apelo não provido.